Tribunal: STF
Processo: AI 266836
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE, À
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A RECURSO
TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para
seu exame, pelo STF, em sede extraordinária.
Hipótese, ademais, em que se pretende inaceitável
aplicação retroativa do disposto no art. 37, II, da Carta Magna.
Agravo regimental desprovido.